Tribunal: CARF
Processo: 13748.720333/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-20
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13748.720333/2012-17 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.109 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de dezembro de 2022 Assunto
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
SEBASTIANA FONSECA DA SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para esclarecer
recolhimentos a título de carnê-leão.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificado(a) a recolher Imposto de Renda
Pessoa Física, código 0211, no valor de R$7.612,087 decorrente da glosa de
compensação indevida de carnê-leão, código 0190. A Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da(s) folha(s) 18 descreve a infração e a respectiva base legal.
O(A) notificado(a) impugna o lançamento através do documento da(s) folha(s) 2 a 4 e
Declaração de Ajuste Anual do IRPF de folhas 09 a 14.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU 17/04/2013)
e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU 25/07/2013) e
conforme definição da Coordenação-Geral de contencioso administrativo e judicial da
RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta DRJ/POA/RS para julgamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720333/2012-17
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720333/2012-17

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos rendimentos
informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA cabe manter a glosa dos valores
compensados indevidamente.
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS. Na constância da sociedade conjugal, cada
cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de 50% dos produzidos pelos
bens comuns, podendo, opcionalmente, serem tributados os rendimentos produzidos, em
sua totalidade, em nome de um dos cônjuges não podendo o outro compensar tais
recolhimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/05/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 09/06/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa física estão
comprovados nos autos; e que
b)
os rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica estão
comprovados nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático, é necessário esclarecer um dado
aparentemente contraditório exposto nos autos.
Por um lado, o órgão de origem afirma que, verbatim:

As alegações da impugnante não estão comprovadas nos autos. Verificando os sistemas
internos da RFB constata-se que o marido utilizou integralmente os recolhimentos feitos
a título de carnê-leão e, portanto, não pode a notificada querer aproveitálos na sua DAA.

Por seu turno, o sujeito passivo contradita essa assertiva, ao argumentar que (fls
40):

Ainda com relação aos DARFs referentes ao Carnê — Leão assim relata: "mesmo que
efetuados no CPF do cônjuge não poderiam ser aproveitados por ela visto que o mesmo
já os utilizou." Ocorre que, de acordo com as DAA do cônjuge, PEDRO PEREIRA DA
SILVA, acostada a este recurso, o mesmo não aproveitou os DARFs referentes ao Carnê
— Leão, sendo assim, um dos fundamentos apresentados para a Improcedência da
Impugnação não procede.

De fato, consta cópia da DAA atribuída ao cônjuge do sujeito passivo, sem
registros na ficha própria pertinente ao carnê-leão (fls. 56).
Assim, faz-se necessário que a autoridade fiscal esclareça (a) se realmente há
registro da utilização efetiva dos recolhimentos a título de carnê-leão pelo cônjuge do sujeito
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.109 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720333/2012-17

passivo, (b) quais seriam esses registros e (c) se há alguma outra informação ou observação que
entenda útil à resolução da aparente contradição.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino
Fl. 133
DF CARF MF
Original